Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724064-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARTINS DE BARROS, JOAO MARTINS DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA DE LIMA COSTA, RAIMUNDO MARTINS DE ARAUJO, RODRIGO SOUZA MARTINS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto ADRIANA MARTINS DE BARROS e OUTROS contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0717805-34.2020.8.07.0007, movida em desfavor de G44 BRASIL S.A e OUTROS, determinou a emenda à inicial para: a. promover a conversão para o rito de dissolução parcial da sociedade, liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis; b. manter no polo passivo apenas o sócio ostensivo, excluindo as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e c. esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas (ID 98551194). Liminar deferida (ID 27672803). Contrarrazões sob ID 36941782. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que o juízo de primeiro grau tornou sem efeito a decisão agravada e determinou a citação (ID 37813687). Conforme consabido, a retratação do juízo singular quanto à decisão resistida conduz à inevitável perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator